Tribunal: TJBA
Processo: 8045070-15.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045070-15.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

AGRAVADO: JOSE DE JESUS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ERROL WESTON PEREIRA DE BRITO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PODER INSTRUTÓRIO DO MAGISTRADO. SUFICIÊNCIA DO ACERVO DOCUMENTAL. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA que, nos autos de ação revisional de contrato de empréstimo bancário, indeferiu o pedido de produção de prova pericial contábil/socioeconômica formulado pela parte ré, ao fundamento de que o conjunto documental era suficiente para o julgamento do mérito, anunciando o julgamento antecipado da lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento da prova pericial requerida pela instituição financeira, em ação revisional de contrato bancário, configura cerceamento de defesa, em afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo de instrumento é cabível contra decisão interlocutória que versa sobre indeferimento de prova, nos termos do art. 1.015, XI, do Código de Processo Civil, estando presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

4. O magistrado é o destinatário da prova, competindo-lhe dirigir o processo e indeferir diligências que considerar inúteis, desnecessárias ou protelatórias, conforme dispõe o art. 370, parágrafo único, do CPC.

5. O julgamento antecipado da lide, previsto no art. 355, I, do CPC, é técnica legítima quando o conjunto probatório existente nos autos se mostra suficiente para a solução da controvérsia, sem prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que não há cerceamento de defesa quando a prova pericial é indeferida de forma fundamentada, diante da suficiência do acervo documental para a formação do convencimento judicial.

7. O entendimento firmado no REsp nº 1.061.530/RS (Tema Repetitivo) no sentido de que juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não são, por si sós, abusivos, não impõe a realização automática de prova pericial em todas as ações revisionais, cabendo ao juiz avaliar a necessidade da prova técnica no caso concreto.

8. No caso, a decisão agravada apresentou fundamentação adequada ao reconhecer a suficiência da prova documental para a análise da alegada abusividade contratual, inexistindo indeferimento arbitrário da prova.

9. Não demonstrada a imprescindibilidade da prova pericial nem prejuízo concreto à defesa da agravante, afasta-se a alegação de cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
n.º 8045070-15.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

e como Agravado
JOSE DE JESUS OLIVEIRA

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
N
EGAR

PROVIMENTO

PARCIAL
AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.